Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-33.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário no período indicado pela perícia. 1.1. Em seu apelo, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa e no mérito reitera a pretensão inicial para restabelecer o benefício de auxílio-doença, conceder auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, defendendo que os atestados e relatórios médicos juntados ao feito comprovam a necessidade da concessão do benefício.
2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. Ao contrário do afirmado pelo apelante, nota-se que a perícia judicial examinou especificamente o local do corpo onde alega ter sofrido lesão decorrente de acidente de trabalho, tendo sido realizado exame físico e estudo da documentação disponibilizada no feito. 2.2. Na sequência, o perito respondeu a impugnação apresentada pelo autor, deixando claro que realizou o exame físico pertinente às sequelas alegadas ratificando a conclusão pericial anterior, não havendo falar em cerceamento de defesa.
3. Os relatórios médicos particulares juntados são insuficientes para contrapor as conclusões do perito judicial, pois produzidos unilateralmente sem que tenha sido submetido ao contraditório e aos quesitos do juízo e das partes. 3.1. A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, assim como das provas específicas de cada equívoco, o que não foi feito pelo apelante, limitando-se o apelo interposto a buscar a prevalência das conclusões dos relatórios médicos particulares.
4. Consoante se infere do laudo médico pericial, o apelante não padece de incapacidade laboral, não havendo qualquer resquício de lesão que o impeça de exercer suas atividades profissionais. 4.1. Outrossim, o fato de o perito reconhecer que “as lesões do Periciando não apresentam características de estarem consolidadas”, bem como declarar “que o Autor sofreu acidente do trabalho do qual resultou fratura de clavícula esquerda”, o laudo médico pericial concluiu que “não há incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa no momento”. 4.2. Restou ainda esclarecido, por ocasião do laudo complementar, não ser adequado concluir sobre incapacidade laborativa com base apena em resultados de exames e que a existência de doença não é, necessariamente, sinônimo de incapacidade laborativa.
5. Assim, correta a sentença que, considerando que a perícia não constatou incapacidade laboral, ressalvado no período compreendido entre a primeira inspeção até a data da perícia complementar, julgou parcialmente formulado na inicial para condenar o réu a conceder auxílio-doença no período definido pela perícia.
6. Apelação não provida.